Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processo : 0709409-66.2023.8.07.0006 DESPACHO Em análise a petição de id. 72685870. Tendo em vista o noticiado e confirmado no id. 69283575, ao autor apelado para apresentar contrarrazões ao recurso do réu. Prazo: 15 (quinze) dias. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator